Tribunal: TJDFT
Processo: 0737821-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737821-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravada: CMX Serviços de Cadastros Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0081158-46.2012.8.07.0015, assim redigida: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Porém, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu sócio administrador, cujo endereço consta da pág. 16 da petição de ID 131123128. Intime-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51086987), em breve síntese, que é admissível, no caso em exame, o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida. Argumenta que por ocasião da tentativa de citação, a sociedade agravada não foi encontrada em seu respectivo domicilio fiscal, o que seria motivo para presumir a ocorrência de sua dissolução irregular, de acordo com o teor do enunciado no 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que diante da presunção de dissolução irregular não é exigível a demonstração de excesso no exercício do poder ou a efetiva infração à lei por parte do sócio administrador, para que a execução fiscal seja redirecionada em seu desfavor. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Na hipótese em exame o recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida, em decorrência da não ter sido encontrada em seu respectivo domicílio fiscal, por ocasião da tentativa de citação. De acordo com a regra prevista no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são “pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a não localização da sociedade empresária no endereço fornecido como domicílio fiscal gera uma presunção relativa de dissolução irregular, o que torna possível a responsabilização do sócio administrador, diante do dever de manter atualizados os registros alusivos à atividade empresária nos órgão de fiscalização tributária. A esse respeito, atente-se ao teor do art. 13, parágrafo único, da Lei Complementar local no 4/1994: “Art. 13 - O domicílio fiscal será sempre consignado nos documentos e papéis dirigidos às repartições fiscais. Parágrafo Único - Os contribuintes comunicarão à repartição competente a mudança de domicílio, no prazo estabelecido no regulamento.” No caso em exame verifica-se que por ocasião da tentativa de citação, a sociedade agravada não foi encontrada em seu respectivo domicilio fiscal (Id. 42357468, fl. 14, dos autos do processo de origem), o que seria motivo para presumir a ocorrência de sua dissolução irregular, de acordo com o enunciado no 435 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou o Resp. no 16453333-SP para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 981), tendo delimitado a seguinte questão: “À luz do art. 135, III, do CTN, o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.” Por ocasião do julgamento do Resp. no 16453333-SP, a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 981) foi a seguinte: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.” (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise, a despeito de não ter a sociedade agravada sido encontrada em seu respectivo domicilio fiscal, o que faria presumir sua dissolução irregular, não há notícias de que o Sr. Belmar Matheus Mendes Braga exercia “poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular”. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis, pois não estão em harmonia com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator